Tribunal: TJDFT
Processo: 0718535-18.2020.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete do Juiz de Direito João Luis Fischer Dias Número do processo: 0718535-18.2020.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: JESSICA THUANE CORDEIRO SILVA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO BRASIL DE EDUCACAO DESPACHO Apesar da renúncia da Dra. Helena Moreira Alves, a autora possui outros advogados cadastrados nos autos, que continuam a representá-la. Dessa forma, aguarde-se conforme determinado na decisão de Id. 20405782. Brasília, 15 de junho de 2021.